Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-53.2023.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001250-53.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEMILSON DA COSTA PORTO - CPF: 027.076.261-20 (RECORRENTE), JAMIL JOSE NASSER NETO - CPF: 033.229.181-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais, Nesse sentido, Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

2.

Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.214,50 (dois mil duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenação em danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001250-53.2023.8.11.0005

Polo Ativo

JOEMILSON DA COSTA PORTO

Polo Passivo

JAMIL JOSE NASSER NETO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O objeto recursal é a condenação da parte reclamada, ora recorrida, em indenização por danos morais pelo acidente de trânsito causado.

Conforme entendimento adotado pelo juízo
a quo
, a condenação em danos morais não se mostra cabível no caso. Explico.

A simples ocorrência de um acidente de trânsito não ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrente que caracterize o dano extrapatrimonial, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante.

O entendimento foi sumulado pela Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA 42: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA - CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE DIREÇÃO. VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POR POLICIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELOS DANOS DO SINISTRO. SIMPLES ACIDENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O condutor de veículo que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento ou irá iniciar manobra que implique em deslocamento lateral, deve ter atenção redobrada, prudência especial edar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial. Quanto às viaturas policiais, embora tenham direito de preferência quando em prestação de serviço de urgência, devem observar as sinalizações devidas a fim de obter passagem corretamente sem que ocasionem riscos aos veículos que trafegam. Sendo evidenciado, por meio de Boletim de Ocorrência lavrado pelo próprio policial militar, assim como por Boletim de Acidente de Trânsito da PRF, que o acidente ocorreu por culpa do agente público ao não ter observado, antes de entrar na pista de rolamento, o veículo que trafegava na via preferencial, fica caracterizada sua conduta ilícita, devendo o Ente ser responsabilizado pelos danos decorrentes do abalroamento.

2. O simples acidente de trânsito, sem lesão física aos envolvidos, por si só, não caracteriza dano moral(STJ REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018eTJRS Apelação Cível Nº 70078155264, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 01/08/2018). 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(N.U 1004644-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Em que pese tenha trazido boletim de ocorrência (id. 211412655) em que consta a ocorrência de lesões e escoriações, inexiste nos autos comprovação da extensão dos ferimentos.

No caso, a parte recorrente não trouxe qualquer elemento apto a comprovar o transbordo das raias patrimoniais, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024